Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704155-37.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: ARTHUR SILVA MAGALHAES DA LUZ DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, para os efeitos legais. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 26.10.2022. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito